Tribunal: CARF
Processo: 16682.900466/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900466/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.278 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
COMPENSAÇÃO - IRRF - DEDUÇÃO EM PERÍODO DIFERENTE AO DA
RETENÇÃO.
O IRRF pode ser deduzido do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas
devido no final do período de apuração em que os rendimentos forem
computados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-62.592 - 1a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD (fls. 7 a 11), que homologou parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP: 41004.30301.130106.1.3.02-6097.
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alegou:
As conclusões da autoridade fazendária tiveram suporte no batimento realizado
entre (i) o valor da retenção informada pela contribuinte na ficha “IRPJ Retido na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900466/2010-03
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900466/2010-03

Fonte” da DCOMP e (ii) o registro dessa mesma retenção junto à Dirf – Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte transmitida pela fonte pagadora.
Na manifestação de inconformidade, a interessada defende a legitimidade do
direito de crédito requerido no PER/DCOMP. Alega, basicamente, que a fonte
pagadora, Município do Rio de Janeiro, lançou informação incorreta em Dirf. Ressalta
que a falta de créditos no 1o trimestre de 2005 traduz a sobra no 2o.
Requer o deferimento da manifestação de inconformidade para validar a
compensação realizada e cancelar o lançamento de ofício promovido, com a
consequente reconsideração do conteúdo do despacho decisório no 869632009.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao crédito de R$ 72.931,74.
Em julgamento, realizado em 26/07/2018, a foi publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 10-62.592 - 1a Turma da DRJ/POA
Sessão de 26 de julho de 2018
Processo 16682.900466/2010-03
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções de retenção da fonte, para fins de cálculo do IRPJ a pagar ou do saldo
negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
RETENÇÕES NA FONTE. PERÍODO DE APURAÇÃO.
As apurações dos tributos devem ser completas e conclusivas em cada período de
apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente foi cientificada em 23/03/2021 (fl.121) e apresentou o seu recurso
voluntário em 08/04/2021 (fl. 123).
Em seu Recurso Voluntário (RV), em apertada síntese, a recorrente, reafirma que,
por erro da fonte pagadora, os valores retidos no 1o trimestre de 2005 apenas foram informados
pelo Município do Rio de Janeiro no 2o trimestre.
Aduz que essa situação pode ser confirmada no Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa
Jurídica — Ano Calendário 2005, onde nitidamente constam distorções nos valores de
Rendimento e Imposto de Renda Retido na Fonte, principalmente nos trimestres mencionados
acima.
Em conclusão, requer:
Diante de todo o exposto, serve o presente para requerer a esse Conselho que
proceda à anulação ou retificação do referido lançamento do crédito tributário,
aceitando os créditos do 2o e 32 trimestres de 2005, permeadas de boa-fé, destacando o
risco de pagamento de um débito com sobra de créditos em trimestres seguintes (que
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900466/2010-03

extinguiram por prescrição) por conta de informação indevida do tomador de serviço,
nesse caso a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
É de ressaltar-se, inicialmente, que a recorrente, em seu RV, pouco acrescentou ao
que alegado em sede de MI.
Com relação ao mérito, observa-se que a DRJ discorreu adequadamente quanto à
legislação, aplicável ao caso.
O cerne da lide reside no fato de a recorrente, comprovadamente ter utilizado
retenções efetuadas em trimestre anterior àquele em que foi deduzida; a recorrente era optante
pela apuração do lucro real trimestral, nos termos do art. 1o, da Lei 9.430/96.
Assim, os períodos de apuração, por óbvio, se encerram ao final de cada trimestre,
devendo então ser apurado o IRPJ e a CSLL devidos, eventualmente, saldo (s) negativo(s),
obviamente, o IRRF retido em um período deve ser nele deduzido.
Em relação a este assunto, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As retenções de IRRF efetuadas em um determinado período de apuração não
podem ser utilizadas em outro posterior.
A referida regra está contida no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999,
Decreto 3.000/99), em vigor na ocasião:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
[...]
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; [...]
Portanto, a utilização em período diferente ao da retenção não têm previsão legal.
As apurações dos tributos devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade
de dedução das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas
receitas computadas na determinação do Lucro Real.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900466/2010-03

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Original